Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-73.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700337-73.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO FERREIRA DE SOUZA em que se pretende a antecipação da pretensão recursal. Na origem a parte autora formulou pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos de multa de trânsito cometida por infringência ao art. 165-A do CTB. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, porque ausente a probabilidade do direito em razão do Enunciado n. 16 da Turma de Uniformização de Jurisprudência e também em razão da presunção de veracidade do ato praticado pelo Agente de Trânsito. Nesse recurso pretende o agravante a concessão da tutela de urgência negada na origem. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor da ora Agravante. Esse Colegiado tem dezenas de julgados no sentido de que a infração a que se refere o art. 165-A do CTB é de mera conduta (ver Enunciado n. 16 da TUJ), a exemplo dos acórdãos números 1403994, 1397245 e 1397069, todos de 2022. A decisão recorrida está em consonância com o referido entendimento, pelo que, no momento, não vislumbro a probabilidade do direito na pretensão do ora Agravante. Tampouco se verifica urgência na suspensão de eficácia do ato administrativo porque, repita-se, referido ato encontra-se revestido de aparente legalidade. Por essas razões, não reconheço a probabilidade do direito. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal. Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.